Tribunal: TJBA
Processo: 8010977-82.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010977-82.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GABRIEL MARCOS DE JESUS MARTINS Advogado(s): ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. Advogado(s):LEANDRO CESAR DE JORGE ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA DE IOF E CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO APELO. MÉRITO DA PARTE CONHECIDA. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO APARTADA. VENDA CASADA. ILICITUDE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EAREsp 676.608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DAS COBRANÇAS INDEVIDAS ANTERIORES A MARÇO DE 2021 E EM DOBRO APÓS ESSA DATA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não conheço da parte do recurso que versa sobre alegações de cobrança de IOF e capitalização mensal de juros, por manifesta ausência de interesse recursal, visto que tais encargos não constam dos contratos em análise, inexistindo prejuízo concreto. 2. No mérito da parte conhecida, cinge-se a controvérsia em aferir se foi devida a cobrança do seguro prestamista e se faz jus o Autor a repetição do indébito referente a tal encargo. 3. A demonstração da ausência de venda casada compete ao próprio prestador do serviço, por força da inversão do ônus da prova insculpida no art. 6º, VIII do CDC, incumbência não atendida pelo Recorrido, já que todos os documentos que carreou aos autos não têm o condão comprovar a existência de contratação de seguro apartada do contrato bancário perante a Instituição Ré. 4. Assim, considerando que o Réu deixou de trazer aos autos o instrumento contratual em apartado referente ao seguro prestamista com assinatura do Autor, conclui-se pela necessidade de reforma da sentença para reconhecer existência de venda casa a configurar abusividade que enseja repetição desse indébito, conforme art. 39, I c/c art. 42 do CDC. Precedentes. 5. A repetição do indébito deve ser realizada de forma simples para cobranças realizadas até março de 2021, em observância à modulação de efeitos do Tema 929 do STJ (EAREsp 676.608/RS). Para as cobranças posteriores, aplica-se a restituição em dobro, independentemente de comprovação de má-fé, bastando a verificação da contrariedade à boa-fé objetiva. Precedentes. APELO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010977-82.2022.8.05.0274, em que figuram como apelante GABRIEL MARCOS DE JESUS MARTINS e como apelada CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE DO APELO e, no mérito da parte conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .